Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-61.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001404-61.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAMES DE SOUZA GUEDES Advogado(s): INGRYD SANTIAGO OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela antecipada. A ação visa à anulação da questão objetiva nº 89 da prova tipo B do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, sob o fundamento de que a questão apresenta obscuridade que comprometeria sua compreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em pedido de anulação de questão de concurso público; (ii) estabelecer se é possível o controle judicial do conteúdo da questão impugnada, à luz dos limites estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso concreto, esses requisitos não estão presentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar respostas de candidatos ou notas atribuídas, exceto nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade com o edital, o que não se observa nos presentes autos. 5. A alegação de obscuridade da questão nº 89 não demonstra flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou desconformidade com o edital do certame, não autorizando a intervenção judicial sobre o conteúdo da questão. 6. A mera alegação de andamento do concurso não configura, por si só, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessário para a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001404-61.2024.8.05.9000, em que figuram como Agravante JAMES DE SOUZA GUEDES e como Agravado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente